Tribunal: TJDFT
Processo: 0727194-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-17

Ementa:
Constitucional, Administrativo e Processual civil. Cumprimento individual de sentença coletiva. Aviamento por sindicato em substituição de afiliados. Objeto. Gratificação de Regência de Classe - GARC. Crédito assegurado a servidores vinculados à extinta Fundação Educacional do Distrito Federal em inatividade à época da instituição do benefício. Servidores individualizados na peça inicial da ação coletiva. Incorporação da GARC aos proventos dos servidores. Condição para percepção do benefício. Demonstração de que encontravam-se aposentados na vigência da Lei no 202/91. Comprovação via fichas financeiras colacionadas aos autos. Ônus afetado ao ente distrital. Desincumbência. Inocorrência. Exclusão de servidores à guisa de insuficiência de elementos demonstrativos do exercício de regência de classe. Inviabilidade. Liquidação do crédito. Princípio da cooperação (CPC, art. 524, § 4o). Oportunização, sob pena de se reputarem corretos os cálculos dos exequentes (CPC, art. 524, § 5o). Agravo conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, resolvendo a impugnação que apresentara o Distrito Federal ao cumprimento individual de sentença coletiva que fora manejado em seu desfavor por sindicato, em substituição aos associados individualizados, dentre outras providências, (i) homologara a desistência em relação a duas credoras; (ii) indeferira o pedido de execução dos honorários advocatícios sucumbenciais referentes à fase de conhecimento; (iii) escalonara os honorários advocatícios referentes à fase do cumprimento de sentença, de acordo com o art. 85, §3°, do CPC; (iv) pontificara que, a partir de dezembro de 2021, os valores devem ser corrigidos monetariamente e agregados de juros de mora pela taxa Selic, incidindo sobre o total acumulado até então; e (v) homologara os valores históricos constantes dos cálculos realizados pelo exequente, exceto no que diz respeito às credoras cuja desistência restara homologada e, ademais, em relação a outras duas credoras sob o prisma de que, quanto a estas, não ficara demonstrado que cumpriam o requisito estabelecido pelo título judicial coletivo para fruição do direito reconhecido.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição se ressoa legítimo o entendimento manifestado pelo juiz do executivo no sentido de homologar apenas parcialmente os cálculos que restaram apresentados pelo sindicato exequente, inviabilizando, defronte à apreensão de que não foram apresentadas as respectivas fichas financeiras pelo ente distrital e, ademais, não subsistiriam elementos de cognição passíveis de ensejar a apreensão de que duas das exequentes se encontram abrangidas pelo título judicial, a continuidade do executivo em relação a elas.
III. Razões de decidir
3. Conquanto esteja afetada ao sindicato, em se tratando de cumprimento de sentença proferida em ação coletiva por ele aviada, a demonstração de que os substituídos fazem jus ao recebimento da gratificação cuja percepção lhes restara assegurada pelo título judicial, o que, no caso concreto, reclamaria a comprovação de que já estavam aposentados quando da implementação da vantagem reconhecida, havendo o ente sindical desincumbido-se desse encargo e restando imputado ao ente executado o ônus de carrear aos autos as fichas financeiras dos credores, pois detentor exclusivo das informações funcionais e financeiras dos servidores, inviável que sejam credoras excluídas do executivo em razão da inércia do ente público obrigado em realizar a obrigação que lhe competia.
4. Subsistindo elementos concretos de que as credoras encontram-se amparadas pelo título exequendo, porquanto evidenciado o vínculo funcional que mantinham com o ente distrital em razão de titularizarem o cargo público de professor, categoria à qual assegurada a percepção de gratificação de regência de classe, não se afigura possível que venham a ser prejudicadas em razão da ausência de apresentação de fichas financeiras por parte do ente executado, ensejando sua exclusão do executivo, notadamente se a obrigação lhe ficara afetada via de decisão transitada em julgado
5. Germinado o título executivo judicial de ação coletiva manejada por sindicato de servidores, atuando como substituto processual dos associados, aviando o ente sindical, também como substituto processual, executivo individual em substituição a alguns dos associados, individualizando os substituídos, desonerando-se da indicação de quais os associados foram beneficiados e alcançados pelo título executivo formado, legítimo que seja exigido do ente distrital cooperação volvida à liquidação do devido a cada um dos titulares dos créditos reconhecidos, consoante disposto no artigo 524, §4o, do estatuto processual, ensejando seu eventual descumprimento a aplicação do disposto no §5o desse normativo.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.